Tribunal: TJBA
Processo: 8151319-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151319-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Advogado(s): DANIELI DA CRUZ SOARES, JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ APELADO: RENATA ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s):LAIS MARCEL DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SURGIMENTO DE DEFEITO EM APARELHO ELETRÔNICO APÓS MAIS DE QUATRO ANOS DE USO REGULAR. EXPIRAÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a existência de vício oculto no aparelho eletrônico da autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a reparar o bem e pagar indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fabricante pode ser responsabilizado por vício oculto identificado após o prazo de garantia legal e contratual; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa de reparo gratuito do bem defeituoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade por vício oculto exige prova técnica da existência do defeito e de seu caráter oculto, conforme os arts. 18, § 1º, e 26, § 3º, do CDC. 4. O laudo técnico apresentado pela autora, que acompanhou a inicial, limita-se a relatar que o aparelho “não ligava e não carregava”, sem identificar vínculo entre o defeito e vício de origem. 5. O aparelho foi utilizado por mais de quatro anos de forma contínua e regular, o que fragiliza a narrativa autoral de que havia vício oculto no bem. 6. A jurisprudência consolidada estabelece que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, de modo que, ausente a prova do vício oculto, não há falar em ato ilícito da ré. 7. A negativa de reparo gratuito fora da garantia, sem demonstração de vício oculto, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível n. 8151319-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e como Apelada RENATA ARAUJO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .